Tribunal: STF
Processo: Rcl 59632
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Silva Filho em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece ser conhecido.



    Ao negar seguimento à reclamação, constatei que a parte reclamante, ora embargante, deixou de cumprir integralmente os requisitos da petição inicial. 



    Uma vez a reclamação não se revelava admissível, deixei de determinar a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC. No entanto, condicionei a admissão de eventual recurso interposto pela parte ao saneamento do defeito processual apontado. Confira-se o que consignado na decisão embargada (eDOC 11):



    “Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).”



    Na espécie, constata-se a parte embargante deixou de atender à determinação de saneamento da petição inicial, ao não informar o valor da causa (arts. 291 e 292 do CPC) por ocasião da oposição dos presentes embargos.



    Ante o exposto, nos termos do arts. 321, parágrafo único, e 932, III, do CPC, não conheço dos presentes embargos de declaração. 



     Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente